Tribunal: STM
Processo: 7000027-02.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA O SERVIÇO
MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS-RM2/2019. ART. 311 DO CPM (FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO). CONTROLE EXTRAOFICIAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DÚVIDA INSTALADA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Do arcabouço processual, não foi possível atestar, com exatidão e clareza, os elementos
imprescindíveis para sustentar uma reforma do decisum a quo que resulte em condenação dos
Apelados nos termos do crime previsto no art. 311 do CPM, como requerido pelo MPM.
2. A lista de chamadas, principal documento arrolado na Denúncia, tratava-se, na verdade, de um
controle extraoficial confeccionado pelas praças que trabalhavam na Junta Regular de Saúde II, e
seriam os responsáveis pelo atendimento aos candidatos.
3. Restou demonstrado nos depoimentos testemunhais que a rasura constante da lista de entrega
dos exames foi decorrente da utilização de corretivo líquido, condição de fácil percepção ao olho
desnudo.
4. Como é de pleno conhecimento, o ato de falsificar deve ser apto a enganar qualquer homem
médio, incluindo os agentes da própria Administração Militar, que diante da impossibilidade de
atestar a veracidade do documento, deparam-se com a necessidade de demandar por diligências
capazes de constatar a autenticidade do documento, o que não foi o caso.
5. Por se tratar de um documento extraoficial, de controle interno, criado pelas praças da Seção
e pela rasura grosseira, que não tinha a intenção de ludibriar qualquer pessoa, quer seja da
Administração ou não, o ato coaduna-se com a descrição do crime impossível previsto no art. 32
do CPM.
6. Diante da dúvida instaurada em relação à autorização expressa de um dos Apelados para
recebimento dos exames da Apelada deve vigorar o princípio do in dubio pro reo.
7. Manutenção da absolvição. Apelação conhecida. Provimento negado. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
14/12/2022 17:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153650593593&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000027-02.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO
ADVOGADO: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB BA36408)
ADVOGADO: FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS (OAB BA47370)
APELADO: KLEBERSON QUEIROZ REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

14/12/2022 17:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153650593593&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000027-02.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO
ADVOGADO: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB BA36408)
ADVOGADO: FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS (OAB BA47370)
APELADO: KLEBERSON QUEIROZ REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO
SELETIVO PARA O SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE
OFICIAIS-RM2/2019. ART. 311 DO CPM (FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO).
CONTROLE
EXTRAOFICIAL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
DÚVIDA
INSTALADA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. Do arcabouço processual, não foi possível atestar, com exatidão e
clareza, os elementos imprescindíveis para sustentar uma reforma do
decisum a quo que resulte em condenação dos Apelados nos termos do
crime previsto no art. 311 do CPM, como requerido pelo MPM.
2. A lista de chamadas, principal documento arrolado na Denúncia,
tratava-se, na verdade, de um controle extraoficial confeccionado pelas
praças que trabalhavam na Junta Regular de Saúde II, e seriam os
responsáveis pelo atendimento aos candidatos.
3. Restou demonstrado nos depoimentos testemunhais que a rasura
constante da lista de entrega dos exames foi decorrente da utilização de
corretivo líquido, condição de fácil percepção ao olho desnudo.
4. Como é de pleno conhecimento, o ato de falsificar deve ser apto a
enganar qualquer homem médio, incluindo os agentes da própria
Administração Militar, que diante da impossibilidade de atestar a
veracidade do documento, deparam-se com a necessidade de demandar
por diligências capazes de constatar a autenticidade do documento, o
que não foi o caso.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
2/15
5. Por se tratar de um documento extraoficial, de controle interno,
criado pelas praças da Seção e pela rasura grosseira, que não tinha a
intenção de ludibriar qualquer pessoa, quer seja da Administração ou
não, o ato coaduna-se com a descrição do crime impossível previsto no
art. 32 do CPM.
6. Diante da dúvida instaurada em relação à autorização expressa de
um dos Apelados para recebimento dos exames da Apelada deve
vigorar o princípio do in dubio pro reo.
7. Manutenção da absolvição. Apelação conhecida. Provimento
negado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para
manter a sentença absolutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face de Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 6ª CJM, que julgou parcialmente procedente a Denúncia,
para absolver os Réus SO RM1 HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, ex-MN
KLEBERSON QUEIROZ REIS e a civil CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO das penas do art. 311 do CPM (falsificação de documento), e condenar
o SO (RM1) HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, convertida em prisão, por força do artigo 59 do CPM, como incurso nas
sanções do art. 314 do CPM (certidão ou atestado ideologicamente falso), com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis), o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia que, durante o Processo Seletivo para o Serviço
Militar Voluntário de Oficiais-RM2/2019, foram praticados os crimes previstos no
art. 311 e no art. 314 do CPM com o intuito de beneficiar a civil CLARA
CARVALHO DA MOTA MORGADO (APM, Evento 1, Doc. 1), in verbis:
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
3/15
“Consta nos inclusos Autos de IPM que, em 06 de maio de 2019, o 1º Denunciado -
HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, Suboficial, da reserva remunerada,
empregado na administração militar, na função de Supervisor da Junta Regular de
Saúde II, do HNSa, o 2º Denunciado - KLEBERSON QUEIROZ REIS, Marinheiro,
na função de Auxiliar da Junta Regular de Saúde II e, a 3ª Denunciada - CLARA
CARVALHO DA MOTA MORGADO, praticaram o crime de falsidade de documento
e de falsidade ideológica, em benefício da 3ª Denunciada, candidata ao ingresso no
posto de Oficial, na especialidade de Comunicação Social, durante a realização dos
exames previstos na Inspeção de Saúde, alusivo ao Processo Seletivo para o Serviço
Militar Voluntário de Oficiais - RM2/2019, promovido pelo Comando do 2º Distrito
Naval, nesta Capital.
No dia 17/05/2019, durante a conclusão da Inspeção de Saúde dos candidatos do
Processo Seletivo SMV-Oficiais/2019, pela Junta Regular de Saúde II, do HNSa,
que estava sendo realizada pelo 1º Ten Mar - DANIEL TORRES ANDION VIDAL,
uma das candidatas inspecionadas, a Tayane Rodrigues Barreto Oliveira,
questionou acerca da possibilidade de entrega e realização de exames de saúde em
data que não a determinada no Aviso de Convocação para Eventos
Complementares.
Naquela ocasião, o 1º Ten ANDION respondeu à candidata que não era possível e
refez a pergunta ao 2º Sgt Mar – AMAURY PINTO GOMES, que confirmou a
informação, respondendo também que não era possível, tendo em vista o disposto
no campo "Observações quando da realização dos Eventos complementares” do
aviso de convocação SMVOficiais/2019.
Na sequência, aquela candidata fez menção ao fato de que uma outra candidata -
Clara Carvalho da Mota Morgado não havia comparecido na data de 03/05/2019,
estipulada para entrega e realização de exames de saúde e ainda assim, conseguiu
concluir as outras etapas da Inspeção de Saúde, nos dias posteriores.
Procedido as devidas averiguações, verificou-se que o 2º Denunciado, já no dia 05,
recebeu uma ligação via Whatsapp efetuada pelo ex-Sgt Mar - Gislânio Franco
Alves pedindo para que ajudasse uma candidata ou pedisse alguém para "cochar" a
ora 3ª Denunciada, para vir outro dia, explicando que o esposo dela é amigo dele.
De imediato, o 2º Denunciado ligou para o 2º SG GOMES e ele disse para não
"cochar" ninguém porque tinha que ser imparcial com os candidatos e o mesmo
disse que inclusive alguém já havia ligado para ele pedindo "cocha" para essa
menina, tendo dito para o 2º Denunciado "já sei até quem é", sendo que em seguida
o 2º Denunciado enviou mensagem para o ex-Sgt FRANCO pelo Whatsapp que o
Sargento Gomes não autorizou.
Ocorreu, entretanto, que no dia 06/05/2019, na segunda-feira, após o 2º
Denunciado realizar a chamada dos candidatos presentes, reparou que tinha uma
candidata que ele não havia chamado e perguntou a ela o porquê, sendo que a 3ª
Denunciada disse que era de outro dia (03/05/2019) e se passou na data.
O 2º Denunciado pediu para a 3ª Denunciada entrar na Junta, estado presente
naquele momento, somente ele e o 1º Denunciado. Quando o 2º Denunciado
percebeu que era a menina que tinham pedido a "cocha" comunicou ao 3º
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
4/15
Denunciado, explicando toda a situação: "Sub tem uma candidata que chegou aqui
e que o Sargento Gomes não autorizou que ela entregasse os exames fora da data e
mesmo assim ela compareceu aqui hoje, sem ninguém mandar. Pode atender? "Ele
respondeu: "Pode, já que está aqui, pode." Como se observa, o 2º Denunciado de
posse da Lista de Comparecimento - Coleta de Exames (modelo de documento
aprovado pelo Vice-Diretor do HNSa) alterou as informações ali existentes, dando a
presença da 3ª Denunciada no dia 03/05/2019, a qual por sua vez, também alterou
o documento apondo a sua assinatura, como se tivesse comparecido no dia
03/05/2019.
Concomitante o 1º Denunciado com base nas informações constantes do documento
adulterado passou a lançar os dados no SINAIS - Registro de Eventos da Inspeção,
sendo que no dia 06/05/2019, todos os lançamentos relativos à 3ª Denunciada
foram efetuados pelo usuário da conta: 75129434, pertencente ao ora 1º
Denunciado, isto é, no registro de eventos da inspeção da candidata Clara
Carvalho da Mota Morgado (nº 589052) consta o lançamento dos seus dados de
inspeção no dia 06 de maio de 2019, às 08:30:55h, pelo 1º Denunciado, na
máquina com endereço IP 10.12.113.131, sendo que o mesmo realizou todos os
lançamentos necessários no SINAIS, finalizando o procedimento às 08:40:03h.
Registre-se que, na LISTA DE AGENDAMENTO DE CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO
DE SAÚDE DO DIA 17 DE MAIO DE 2019 – consta o nome da candidata Clara
Carvalho da Mota Morgado, como tendo finalizado a sua inspeção de saúde (fl.
90), embora posteriormente, após o requerimento dos candidatos informando as
irregularidades, após a devida apuração, a Comissão Avaliadora do Processo
Seletivo multicitado desclassificou a 3ª Denunciada, por falta de comparecimento
no dia 03/05/2019.
Como vimos de ver, o 1º Denunciado - HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS,
Suboficial, da reserva remunerada, empregado na administração militar, na função
de Supervisor da Junta Regular de Saúde II, do HNSa, ao consentir na alteração de
documento verdadeiro pelo 2º Denunciado – KLEBERSON QUEIROZ REIS,
Marinheiro, na função de Auxiliar da Junta Regular de Saúde II e, pela 3ª
Denunciada - CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO, em detrimento dos
outros candidatos, adulterando a data de apresentação da candidata - 3ª
Denunciada, fato esse juridicamente relevante, que resultou na continuidade da
participação da candidata no Certame, visto que pelas regras a mesma já não
estava mais apta a continuar concorrendo a uma das vagas, para o Quadro de
Oficiais, na especialidade de Comunicação Social, praticaram assim o crime de
falsidade de documento público, previsto no art. 311 do CPM, com a agravante
prevista no seu §1º, em relação aos 1º e 2º Denunciados, por estarem no exercício
das suas funções no HNSa.
Praticou ainda, o 1º Denunciado - HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS,
Suboficial, da reserva remunerada, empregado na administração militar, na função
de Supervisor da Junta Regular de Saúde II, do HNSa, o crime de atestado
ideologicamente falso, quando, no dia 06/05/2019, mediante lançamentos no
SINAIS, atestou falsamente, em razão da função, circunstância (falsa presença da
candidata) que habilitava a 3ª Denunciada, a continuar no Certame para a
obtenção do posto de oficial, em prejuízo dos outros candidatos, ao ingresso no
posto de oficial, na especialidade de Comunicação Social, durante a realização dos
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
5/15
exames previstos na Inspeção de Saúde, alusivo ao Processo Seletivo para o Serviço
Militar Voluntário de Oficiais - RM2/2019, promovido pelo Comando do 2º Distrito
Naval, nesta Capital. (...)".
Em 12/9/2019, a Denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em
17/9/2019 (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).
Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM) que os Apelados
foram devidamente citados: KLEBERSON QUEIROZ REIS em 7/10/20219 (APM,
Evento 17), HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS em 21/11/2019 (APM, Evento
33) e CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO em 25/11/2019 (APM, Evento
35).
Em 23/1/2020, foram ouvidas as 3 (três) testemunhas arroladas pelo
MPM, a saber: CC BARBARA CRISTINA GOUVEIA SALES, 1º TEN DANIEL
TORRES ANDION VIDAL e 2º SGT MAURY PINTO GOMES (APM, Evento 48).
Em 13/8/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa do
Réu HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, a saber: CT LILIAN APARECIDA
THOMAZ COELHO e SO ADEMIR JUSTUS CACHANHUK (APM, Evento 175).
A Defesa de CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO (APM,
Evento 139) comprometeu-se em trazer suas testemunhas, independente de
intimação (APM, Eventos 176 e 177).
A DPU, na defesa de KLEBERSON QUEIROZ REIS, declarou não
haver testemunhas a indicar (APM, Eventos 181 e 186).
Em 12/11/2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa de CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO, a saber: SAMANTA
FERREIRA DE ALMEIDA PINHEIRO e MARIANE SANTANA (APM, Evento
211).
No dia 28/1/2021, foi realizada a audiência de qualificação e
interrogatório dos Acusados (APM, Eventos 241 e 242).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de HUMBERTO CARLOS
DOS SANTOS requereu como diligência a lista e os registros do Réu
KLEBERSON, atinente ao processo seletivo para Oficiais e Praças do Serviço
Militar Voluntário dos anos 2018 e 2019 (APM, Eventos 248 e 257), a qual foi
devidamente cumprida (APM, Evento 271).
A DPU, em nome de KLEBERSON QUEIROZ REIS, requereu as
seguintes diligências:
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
6/15
"1. Que o Hospital Naval encaminhe a este MM. Juízo listas de presenças de
candidatos em concursos para realização de exames admissionais, anteriores aos
de maio de 2019, com o intuito de evidenciar a ausência de maior formalidade em
tal documento, como apontado pelo acusado Kleberson Queiroz Reis.
2. Que o Hospital Naval envie as listas de presenças utilizadas em exames
admissionais para certames públicos, após maio de 2019, para que se demonstre a
utilização de outros tipos de listas, agora com maior formalidade.
3. Que o Hospital naval encaminhe o registro de eventos do sistema SINAIS no dia
06 de maio de 2019, para que, a partir do IP e senhas utilizadas, seja possível
conhecer quem foi o responsável pelo lançamento dos exames realizados pela Ré
Clara."(APM, Evento 253).
O MPM não requereu diligências (APM, Evento 254).
A Defesa de CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO deixou
transcorrer in albis o prazo para fins de requerimentos (APM, Evento 255).
Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM pugnou pela
condenação dos Réus, nos seguintes termos (APM, Evento 285): SO RM1
HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS -condenação nas penas do art. 311, § 1º e
no artigo 314, parágrafo único, c/c o art. 79, todos do CPM; ex-MN KLEBERSON
QUEIROZ REIS - condenação nas penas do art. 311, § 1º, do CPM; e CLARA
CARVALHO DA MOTA MORGADO - condenação nas penas do art. 311 do
CPM.
Por sua vez, nas alegações escritas, as Defesas requereram a
absolvição dos Réus (AMP, Eventos291, 294 e 296).
Em Sentença de 26/10/2021 (APM, Evento 323), a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, julgou parcialmente procedente
a Denúncia, ABSOLVENDO o SO RM1 HUMBERTO CARLOS DOS
SANTOS; o e x-MN KLEBERSON QUEIROZ REIS; e CLARA CARVALHO
DA MOTA MORGADO da imputação do crime do art. 311, §1º, do CPM. Os 2
(dois) primeiros por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do
CPPM, e a última, por não constituir o fato infração penal, conforme o art. 439, “b”,
do CPPM; e CONDENANDO o SO RM1 HUMBERTO CARLOS DOS
SANTOS, pela prática do crime do art. 314 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, convertida em prisão, por força do artigo 59 do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)anos.
O SO RM1 HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS não recorreu da
Decisão (APM, Evento 323).
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
7/15
Inconformado com a Sentença monocrática do Juízo de piso, o MPM
interpôs a presente apelação (APM, Evento 336).
Requer ao Órgão Ministerial o conhecimento e o provimento da
Apelação, com a reforma da Sentença vergastada, para que KLEBERSON
QUEIROZ REIS seja condenado nas sanções do art. 311, §1º, e a civil CLARA
CARVALHO DA MOTA MORGADO seja condenada nas sanções do art. 311,
ambos do CPM.
Em suas Razões, sustenta que a tese de crime impossível deve ser
rechaçada, uma vez que: a "fraude só foi descoberta após a comunicação dos outros
candidatos participantes do processo seletivo"; e a lista de presença não é
documento extraoficial desprovido de importância.
Aduz ter restado fartamente demonstrado que ambos os Apelados
praticaram crime ao adulterarem documento que integrava uma fase do processo
seletivo realizado pela Marinha do Brasil, de maneira livre e consciente, atentando
contra a administração militar e contra a fé pública daquela Força Armada,
garantindo, criminosamente, a aprovação da civil naquele certame" (Evento 1,
Doc.4).
Em contrarrazões, a Defesa de KLEBERSON rechaça todos os
argumentos do Parquet, requerendo seja negado provimento ao apelo, para que seja
mantida a Sentença por seus próprios fundamentos (Eventos1, Doc. 5).
A Defesa da Apelada CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO,
apesar de devidamente intimada, conforme atesta o Evento 347 do processo
originário, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões
(APM, Eventos 344 e 350).
A PGJM, no Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se no sentido de
que o Apelo Ministerial seja conhecido e provido, para reformar a Sentença e
condenar os Apelados KLEBERSON QUEIROZ REIS e CLARA CARVALHO DA
MOTA MORGADO (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
8/15
Examina-se a Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM, que julgou parcialmente procedente a Denúncia, para absolver
os Réus SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, ex-MN KLEBERSON
QUEIROZ REIS e a civil CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO das penas
do artigo 311 do Código Penal Militar, e condenar o Réu SO HUMBERTO
CARLOS DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 314 do CPM.
Registre-se que o SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, embora
devidamente intimado, optou por não recorrer da mencionada decisão condenatória,
e o MPM nada requereu em seu desfavor.
Assim, o presente recurso atém-se à reforma da sentença vergastada
tão somente com o objetivo de ver condenados o ex-MN KLEBERSON QUEIROZ
REIS às penas do art. 311, § 1º do CPM (por ter exercido função em repartição
militar), e a civil CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO às penas do art.
311 (falsidade documental), ambos do CPM.
Repisando a síntese dos fatos narrados na exordial, os três
denunciados, supostamente, teriam praticado o crime de falsidade de documento e
de falsidade ideológica, durante a realização do Processo Seletivo para o Serviço
Militar Voluntário de Oficiais - RM2/2019, promovido pelo Comando do 2º Distrito
Naval.
Consta da Denúncia que, no dia 6/5/2019, a Apelada CLARA,
candidata ao posto de Oficial na especialidade de comunicação social, compareceu à
Inspeção de Saúde e entregou seus exames fora do prazo para a convocação
(3/5/2019), em desacordo com o previsto nos ditames do Certame.
Acrescenta a peça vestibular que o fato teria contado com o auxílio do
Marinheiro KLEBERSON (Auxiliar da Junta Regular de Saúde), o qual teria
permitido que a então candidata assinasse a lista de comparecimento da Inspeção
realizada no dia 3/5/2019, bem como que a lista havia sido rasurada pelo referido
Marinheiro, ao apagar a palavra "falta", permitindo que CLARA sobrepusesse a sua
assinatura na linha molestada. Tudo teria ocorrido com o consentimento do
Suboficial HUMBERTO, que, naquela ocasião, ocupava a função de Supervisor da
Junta Regular de Saúde, e seria o militar responsável pelo lançamento dos exames
da candidata no sistema SINAIS.
Tal empreitada somente veio à tona após o relato, por parte de outra
participante do mesmo certame, à Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para o
Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais RM2/ 2019, afirmando que a
candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO não havia comparecido
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
9/15
em 3/5/2019, data estipulada para entrega e realização de exames de saúde, porém,
mesmo assim, havia conseguido concluir essa etapa, em dia posterior ao previsto em
edital. Fato que deu origem às investigações.
Após proceder à análise dos autos, quanto ao inconformismo do Órgão
Ministerial, em relação aos Apelados KLEBERSON e CLARA, entendo que melhor
sorte assiste a Sentença absolutória de primeira instância, que merece ser mantida
por seus exatos termos.
Do arcabouço processual, não foi possível atestar, com exatidão e
clareza, os elementos imprescindíveis para sustentar uma reforma do decisum a quo
que resulte em condenação dos apelados nos termos do crime previsto no art. 311 do
CPM, como requerido pelo MPM.
Como bem pontuado na Sentença, a mencionada lista de chamadas,
principal documento arrolado na Denúncia, tratava-se, na verdade, de um controle
extraoficial confeccionado pelas praças que trabalhavam naquela Junta Regular de
Saúde II, e seriam os responsáveis pelo atendimento aos candidatos.
Restou plenamente demonstrado nos depoimentos testemunhais que a
rasura constante da lista de entrega dos exames foi decorrente da utilização de
corretivo líquido, condição de fácil percepção ao olho desnudo, como vemos a
seguir:
2º SGT AMAURY PINTO GOMES (APM, Evento 48, itens 5/14):
“(...) O que foi notado de estranho é que estava passado corretivo no local onde
eu tinha colocado a falta, estava o corretivo e estava assinado pela candidata e eu
perguntei o porquê de ter acontecido aquilo e falei que tínhamos o registo do dia 3
e ela não tinha comparecido e eu tinha colocado a falta e isso prova que ela não
tinha comparecido, mas estava rasurado e com assinatura. MPM: Nesse documento
onde tinha espaço para o nome dela, o Sr. escreveu? Testemunha: Falta (...).
Defesa: O Sr. falou que, nesse documento, assim que colocou os olhos, viu que
estava rasurado? Testemunha: Sim. Defesa: Era fácil de identificar? Testemunha:
Era bem fácil de identificação. Defesa: Eu sei que o Sr. já falou em questão da
rasura, mas o corretivo também era notório que teria sido utilizado? Testemunha:
Não, o corretivo que parece um adesivo encima era aquele que é liquido. Defesa:
Então era fácil qualquer pessoa, além do Sr., conseguir identificar que teria sido
usado o corretivo? Testemunha: Sim, eu acredito que sim (...) Defesa: Essa lista
de presença, após terminar a chamada, inserir as faltas, etc. Antes do
arquivamento, ela é encaminhada para o presidente da junta? Testemunha: Não.
A lista de presença é junta numa pasta e ela é feita pelas praças e, quando ocorre
algum problema, que ocorreu, a gente participa à presidência da junta, mas essa
parte administrativa de verificação de presença, lançamento de dados fica a cargo
dos praças(...)Defesa: Há cópia dessa relação de presença nas mãos do militar
responsável por inserir essa relação no sistema que vocês chamam de SINAIS?
Testemunha: Não (...).”(Grifo nosso).
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
10/15
1º TEN DANIEL TORRES ANDION VIDAL- (APM, Evento 48, itens 14/23):
“(...) Defesa: O documento que o Sr. verificou era fácil a identificação da rasura?
Testemunha: Era fácil. Defesa: Qualquer pessoa que olhasse poderia identificar
que tinha alguma alteração? Testemunha: Sim, dava para ver(...)"(Grifo nosso).

CT LILIAN APARECIDA THOMAZ COELHO (APM, Evento 177, itens 2/3):
“(...) Quando a senhora presenciou esse documento, era uma rasura de fácil
identificação? CT Lilian: Dava para perceber realmente que estava rasurado.
Não se gerava dúvida sobre isso. Defesa de Clara: Pelo fato de a senhora ser
militar e ter uma técnica maior com documento, a senhora acredita que qualquer
indivíduo, ao olhar aquele papel, perceberia uma rasura naquele documento? CT
Lilian: Sim. (...)”
Conclui-se, em primeiro lugar, que a lista de presença em questão
não se tratava de um documento oficial previsto no edital do Certame, mas, sim,
uma forma de controle extraoficial adotado pelos militares daquela Seção.
Nesse sentido, trago à colação as lições de ESTEFAM
1 sobre o ato de
falsificar, in verbis:
“[...] Falsificar significa contrafazer, ou seja, formar elemento inexistente até
então; consiste, portanto, no ato de fabricar um documento semelhante ao
verdadeiro, de modo que a criação do objeto (ou parte dele perfeitamente
individualizável) seja produto integral da “arte” do falsário. Pode ela ser total ou
parcial.” (Grifo nosso).
Em segundo lugar, é uníssono o relato das testemunhas que
visualizaram a citada lista de que a rasura era grosseira e de fácil percepção por ter
sido realizada por corretivo líquido.
Como é de pleno conhecimento, o ato de falsificar deve ser apto a
enganar qualquer homem médio, incluindo os agentes da própria Administração
Militar, que diante da impossibilidade de atestar a veracidade do documento,
deparam-se com a necessidade de demandar por diligências capazes de constatar a
autenticidade do documento.
Como dito, para que seja juridicamente relevante, a rasura deve ser
apta a iludir o homem médio, que pode ser entendido como:
“[...] a coletividade (conceito abstrato, que se representa pelo homem de
inteligência e capacidade de observação estritamente comuns), visto ser a
falsidade crime contra a fé pública, e não contra a fé privada de um ou outro
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
11/15
indivíduo dotado de qualidades intelectuais peculiares, negativas ou positivas.”
(AMARAL, Sylvio)
2 (Grifo nosso.).
Assim, por se tratar de um documento extraoficial, de controle interno,
criado pelas praças da Seção e pela rasura grosseira, que não tinha a intenção de
ludibriar qualquer pessoa, quer seja da Administração ou não, entendo que o ato
coaduna-se com a descrição do crime impossível previsto no art. 32 do CPM, in
litteris:
Crime impossível
Art. 32 Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.”.
Nesse sentido trago a lição de CAPEZ
3:
“[...] A falsificação ou alteração deve ser apta a iludir o ‘homo medius’, pois, se
grosseira, poderá o fato constituir crime impossível [...]”.
(Grifo nosso.).
Nessa toada, transcreve-se a jurisprudência do STM, que é firme no
entendimento de que a tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de
plano, a recusar o documento.
Cabe destacar o seguinte julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 311 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE
PAPELETA
MÉDICA
DE
DISPENSA.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
DOCUMENTO NÃO AUTENTICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Rejeita-se
a preliminar do Parquet das Armas que pugnou pela nulidade do Decisum a quo
por violação a não surpresa, tendo em vista a inobservância do princípio do
contraditório, uma vez que o Juízo primevo absolveu o apelado sob o fundamento
de que não haveria demonstração da materialidade delitiva por ausência de provas,
argumento não sustentado pela Defesa e do qual não restou oportunizada a
contradita do MPM, o que contrariou o art. 10 do CPC. In specie, o Órgão
Julgador originário, acertadamente, após análise cognitiva exauriente dos autos,
destacou a desídia do MPM em demonstrar provas robustas para a condenação do
agente, absolvendo-o, por consequência, com fulcro na atipicidade da conduta pela
ausência de elementos fundantes a demonstrar o agir criminoso. No tocante à
materialidade do delito previsto no art. 311 do CPM, depreende-se do exame das
provas acostadas, ter restado controversa a falsidade documental, à vista da não
apresentação dos documentos oficiais. Sob outro viés, há dúvidas quanto à
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
12/15
veracidade dos documentos apresentados porque o falso revelou-se grosseiro o
suficiente para caracterização de meio absolutamente ineficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pela normativa castrense, ex vi do art. 32 do CPM. A
cópia simples do documento supostamente alterado, que instruiu o inquérito e a
ação penal, consubstanciou-se em uma fotocópia não autenticada, com péssima
qualidade e legibilidade, portanto, falsificação grosseira (mesmo em um documento
original), traduzindo fato atípico para o direito penal. Recurso desprovido. Decisão
majoritária.” (APELAÇÃO N.º 7000812-32.2020.7.00.0000. Relatora: Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 27/4/2021
Data de Publicação: 24/5/2021). (Grifo nosso.).
Prosseguindo o exame dos fatos, quanto ao ato de permitir a entrega
dos documentos, extemporaneamente, por parte da candidata CLARA, encontra-se
instalada grande dúvida quanto à existência ou não da autorização do SO
HUMBERTO.
Seguindo a mesma linha de entendimento, cito excerto da deliberação
de primeira instância quanto à ambiguidade de versões sobre a suposta autorização
para fins de recebimento dos documentos:
“(...) o momento em si da suposta autorização, que provavelmente teria
acontecido na sala onde os dois réus se encontravam sozinhos, não houve
testemunhas oculares, havendo versões isoladas, de um lado, a versão do réu
Humberto alegando que não a deu, e por outro, o réu Kléberson, afirmando que
recebera essa autorização de forma expressa do Suboficial”. (Grifo nosso.).
Dessa feita, seria arriscado atribuir ao Apelado KLEBERSON, um
Marinheiro naquela ocasião, a responsabilidade total por promover a rasura na lista,
de forma voluntária, fazendo com que a candidata CLARA assinasse a sua presença
fora da época determinada pelo certame, pairando fortes dúvidas acerca da
existência da alegada autorização por parte do Suboficial.
Cabe consignar que, em seu depoimento, o ex-Marinheiro afirma ter
recebido a autorização do SO HUMBERTO, conforme transcrição a seguir:
(...) Sub, a candidata que faltou é, tal dia é, veio hoje. Ela tá querendo fazer a
inspeção. Só que o Sargento Gomes, é como eu expliquei, o Sargento Gomes já não
autorizou. Ele: ‘ela tá com todos documentos?! Então vamos, vamos, bota ela na
fila aí’. Aí tá. A gente botou ela na fila. É porque, Doutora, ali era normal.
Acontecia isso sempre. Sempre acontecia isso aí. Não seguia tipo o edital a risca.
Eles não seguia. A decisão deixando, deixando bem claro que a decisão de tudo
que tomava ali não era eu. Eu era só um marinheiro. Quem tomava a decisão é
quem tava, quem tava lá mais antes que eu, que era o Sub, era o Sargento, sendo
que o Suboficial Humberto é mais antigo do que o Sargento, ou seja, eu poderia sim
naquele momento falar com o suboficial, tanto é que eu fui e falei com o Suboficial,
expliquei que o Sargento não deixou, mas a decisão tem que ser entre o Suboficial,
o Sargento e os Médicos Perito (...)” (APM, Evento 242, Doc. 8) (Grifo nosso.).
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
13/15
Soma-se a esse fato que, embora tenha negado em seu depoimento que
teria autorizado o recebimento extemporâneo da documentação, a responsabilidade
dos lançamentos no sistema SINAIS eram do Suboficial HUMBERTO, e este
deveria realizar a conferência de todo conteúdo ali lançando, o que, por óbvio,
incluía a regularidade de habilitação da candidata CLARA.
Ademais, registre-se que a Sentença condenou o SO HUMBERTO às
penas do art. 314 do CPM (Certidão ou atestado ideologicamente falso), resultando
em uma pena definitiva de 30 (trinta) dias de detenção, convertida em prisão por
força do art. 59 do CPM, com o direito de apelar em liberdade, de acordo com o art.
527 do CPPM, e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
(Evento 1).
Assim, diante da dúvida instaurada em relação à autorização expressa
para recebimento dos exames da Apelada (in dubio pro reo), acrescida da
constatação de uma falsificação grosseira (crime impossível), a absolvição em
relação ao ex-MN KLÉBERSON deve ser mantida.
O princípio do in dubio pro reo, como leciona RENÉ ARIEL DOTTI
4,
aplica-se “sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida
em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do
imputado”.
Aury Lopes Jr
5 aduz que o referido princípio seria, ao lado da
presunção da inocência, “critério pragmático de solução da incerteza (dúvida)
judicial”. Segundo Aury, a prova da materialidade e da autoria seria a única certeza
exigida pelo processo penal. “Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de
convencimento (e liberação de cargas), a absolvição é imperativa.”.
Em nosso ordenamento jurídico, a instauração de dúvida razoável
sempre servirá para beneficiar o réu. Estamos diante de um dos princípios basilares
que deve prevalecer em harmonia com os demais que consagram o Estado
Democrático de Direito.
Nesse sentido, transcreve-se a decisão prolatada por esta Corte
Castrense, in litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM
ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
LINHA
AUTOMOTIVA.
MATERIALIDADE.
DOLO.
DÚVIDAS
INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante a doutrina, o tipo penal previsto
no art. 251 do CPM tutela o patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
14/15
emprego de fraude e pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, tanto militar
quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é "obter" a vantagem ilícita
induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento,
causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente na
vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo
emprego do engodo. In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em
gerir os contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e pela
ineficiência na execução dos procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte
que, em uma análise ampla dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de
dúvidas, que a Acusada tenha se aproveitado das falhas administrativas da OM
para auferir a vantagem mencionada na Exordial. Dúvidas intransponíveis
restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo, consistente na real intenção
em induzir ou manter a administração militar em erro mediante ardil ou outro meio
fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O Direito Penal, como ultima
ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para garantia de cobrança
frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de
sanções contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A
condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode
apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios
não ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações
imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela absolvição.
Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo, não se
está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de
todos os elementos do crime é imprescindível para que haja o édito condenatório.
Sentença absolutória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (APELAÇÃO N.º 7000472-
54.2021.7.00.0000. Relator: Alt Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
28/4/2022 Data de Publicação: 11/5/2022). (Grifo nosso.).
Quanto à conduta da Apelada CLARA, não se vislumbrou qualquer
ardil por sua parte. Realmente o que, de fato, ocorreu foi seu comparecimento à
Junta fora do prazo assinalado, entretanto, ao explicar sua situação, recebeu a
permissão do militar da repartição para entregar seus exames.
A própria sentença afirma que a candidata “não tinha o conhecimento
suficiente nem a noção total de que aquele documento seria uma lista inalterável de
controle de presença, ou mesmo se seria uma mera lista de entrega de exames, como
aduzido em seu interrogatório.”
Logo, não há como se atribuir qualquer fato típico e antijurídico em
desfavor da Apelada, motivo pelo qual deve ser mantida a sua absolvição.
Por fim, esclareço que a administração militar visualizou a
irregularidade e promoveu a exclusão da acusada do mencionado concurso.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001348040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
15/15
Diante de todo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para manter a Sentença
absolutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348040v5 e
do código CRC 06964f26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:8:13
1. ESTEFAM, André. Direito Penal, Volume 3: Parte Especial (arts. 235 a 359-H). 5. Ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p.462.
2. AMARAL, Sylvio do. Falsidade Documental, 4. Ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 70.
3. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, Volume 3, Parte Especial: arts. 213 a 359-H. 17. Ed. Atual. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 380.
4. NIKITENKO, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo, apud
SOUZA NETTO, José Laurindo de. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
5. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 550.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001348040 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000027-02.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO
ADVOGADO: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB BA36408)
ADVOGADO: FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS (OAB BA47370)
APELADO: KLEBERSON QUEIROZ REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
face da Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM, que absolveu o Réu ex-Marinheiro KLEBERSON QUEIROZ
REIS do crime previsto no art. 311, § 1º, do CPM, e a Ré CLARA CARVALHO DA
MOTA MORGADO, Civil, do crime previsto no art. 311 do CPM.
Consta na Denúncia, em síntese, que no dia 6 de maio de 2019, a
Apelada Sra. CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO, civil, candidata no
processo seletivo para ingresso no Serviço Voluntário de Oficiais RM/2/2019, da
Marinha do Brasil, convocada em edital do certame para apresentar seus exames
perante aa Junta Regular de Saúde II do Hospital Naval de Salvador/BA no dia 3 de
maio de 2019, teria comparecido, de forma extemporânea, no dia 6 de maio de 2019,
assinando a lista de comparecimento da inspeção relativa ao dia 3 de maio de 2019.
Para tanto, o Apelado ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, então Auxiliar da
Junta Regular de Saúde II, rasurou a lista de comparecimento do dia 3 de maio de
2019, apagando a palavra “falta” com corretivo, permitindo que a candidata pusesse
sua assinatura na linha rasurada como se naquela data tivesse comparecido (Evento
1 - DENUNCIA1 - APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006).
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugna pela
condenação dos Recorridos, conforme requerido na Denúncia, afirmando que o Réu
ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS descumpriu ordem de seu superior
hierárquico e adulterou indevidamente a lista de presença dos candidatos e que a Ré
CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO se beneficiou, conscientemente, do
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
2/13
ato ilícito de assinar o documento adulterado, com data retroativa, a fim de ser
aprovada no processo seletivo. Salientou que a lista de presença é um documento
que compõe os procedimentos do concurso, tanto é que foi necessário alterá-la para
que a candidata permanecesse no concurso, pois tal listagem serve de base para os
lançamentos no sistema SINAIS (Evento 2 - 4-RAZAPELA).
As condutas ilícitas, atribuídas pelo MPM aos Apelados estão descritas
no art. 311, e §1º, do CPM. Vejamos:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Agravação da pena
§1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
Cabe ressaltar que o núcleo da conduta, no caso em tela, referente ao
ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, é alterar um documento verdadeiro,
modificando a informação nele constante mediante rasura, ao exercer função em
repartição militar. No que concerne à civil CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO, é a de alterar um documento verdadeiro, modificando a informação
nele constante quando apôs sua assinatura sobre a rasura. Acrescenta-se que essa
alteração no documento deve ser apta a causar erro naquele a que se destina o
documento, sob pena de ocorrência de crime impossível.
Em Juízo, as testemunhas assim se manifestaram sobre os fatos,
vejamos:
O Segundo Sargento AMAURY PINTO GOMES, testemunha arrolada
pelo MPM, após confirmar suas declarações em sede de IPM, declarou que tinha
consciência que se tratava de uma seleção para um cargo público, ainda que
temporário, e que foram preparados para o serviço. Narrou que no dia 5 de maio de
2019, um domingo, por volta de 11 horas da manhã, recebeu a ligação do ex-Mn
KLEBERSON QUEIROZ REIS, que lhe perguntou se havia alguma possibilidade
de a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO entregar os exames
após a data prevista no edital, no que lhe respondeu que como já sabemos, e já foi
falado várias vezes, não podemos ir contrário ao aviso de convocação, que é o
edital e têm força de lei, e que não podemos contrariar essas determinações.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
3/13
Esclareceu que no dia 17 de maio de 2019, perguntou ao ex-Mn
KLEBERSON QUEIROZ REIS sobre o porquê do recebimento dos exames da
Apelada, já que tinha lhe falado que não poderia receber esses exames fora do prazo,
o que causaria a eliminação sumária do concurso. Salientou que o Réu não deu uma
explicação concreta, apenas falou que a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO compareceu no dia 6 de maio de 2019 para entregar os exames, os
quais foram recebidos, pois tinha sido autorizado pelo SO HUMBERTO CARLOS
DOS SANTOS a assim proceder. Narrou que foi procurar a lista de presença, haja
vista que no dia 3 de maio de 2019 foi a testemunha quem fez o recebimento dos
candidatos, colheu as assinaturas dos presentes na lista e ajudou a fazer o
recebimento de toda a documentação médica, e verificou que havia sido passado
corretivo no local onde tinha colocado a palavra "falta" e que sobre o corretivo
estava a assinatura da candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO.
Asseverou que a assinatura da candidata sobre o corretivo estava com a letra bem
forte e que apenas o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS assinou na parte
inferior da lista.
Informou que todos os documentos ficam alocados em uma pasta e
guardados no armário da Junta. Pontuou que todos os componentes da Junta têm
acesso aos documentos. Esclareceu ter conversado com o SO HUMBERTO
CARLOS DOS SANTOS após o ocorrido e que ele falou que não foi informado de
maneira clara do recebimento dos documentos da Ré. Esclareceu que assim que
colocou os olhos na relação, viu que estava rasurada e que a rasura era bem fácil de
se identificar e que a lista de presença não era encaminhada para os superiores
hierárquicos, ficando em uma pasta para conferência em casos de possíveis
problemas. Esclareceu que a lista de comparecimento não era utilizada em outras
fases do certame, pois se baseavam, quanto à presença dos candidatos, na lista
constante no Aviso de Convocação e na Mensagem que recebem do 2º Distrito
Naval e que não existe no sistema uma ferramenta que relaciona os faltosos de
determinado dia (Evento 48 - AUDIÊNCI8/AUDIÊNCI17 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006).
O Primeiro Tenente Médico DANIEL TORRES ANDION VIDAL,
testemunha arrolada pelo MPM, narrou que quando uma das candidatas perguntou a
ele se era possível entregar os exames depois da data, ele falou que não havia
possibilidade e, após ela sair, ele perguntou ao Segundo-Sargento AMAURY PINTO
GOMES se tinha alguma lista de entrega de exames e ele respondeu
afirmativamente e que estava assinada. Pontuou, então, ter pedido para ver a lista e
pôde observar que havia uma rasura no local onde estava o nome da candidata
CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO. Esclareceu que a rasura era de fácil
percepção, ou seja, qualquer pessoa que visse o documento constataria a ocorrência
da rasura. Salientou que, em virtude disso, falou para o Segundo-Sargento
AMAURY PINTO GOMES que deveriam entrar em contato com a presidência da
Junta para ver o que havia acontecido.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
4/13
Esclareceu que a entrega dos exames antecedia à realização da
inspeção de saúde, sendo tal etapa muito importante e necessária. Esclareceu que há
designação de data específica para que cada candidato entregue seus exames, os
quais são lançados no sistema para que os médicos realizem a perícia e consultem os
candidatos. Informou que o responsável pelo recebimento dos exames, naquela
ocasião, era o supervisor do setor SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS e que
ouviu uma conversa na sala ao lado onde se discutia a entrega dos exames dentro ou
fora do prazo, mas que não sabe dizer quem recebeu e se teve ou não autorização
para fazê-lo. Esclareceu que se um candidato não cumprisse a data de entrega dos
exames, ele automaticamente seria eliminado do certame e tal regra constava no
Edital (Evento 48 - AUDIÊNCI19/AUDIÊNCI23 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006).
A Capitão-de-Corveta BARBARA CRISTINA GOUVEIA SALES,
testemunha arrolada pelo MPM, Médica Militar Presidente da Junta de Inspeção de
Saúde, após confirmar suas declarações em sede de IPM, informou que o edital
prevê que a perda de qualquer etapa do concurso acarreta a desclassificação do
candidato. Salientou ter visto a lista de presença no dia em foi procurada no
ambulatório e que observou que a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO assinou sobre uma rasura feita com corretivo.
Afirmou que o Réu ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS foi quem
assinou recebendo os exames. Esclareceu que a lista ficava arquivada na Junta e que
os exames entregues pelos candidatos eram para estar lançados no sistema.
Informou ter recebido um documento na Junta de Saúde com a assinatura de mais de
um candidato declarando que a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO entregou os exames fora do prazo (Evento
48
-
AUDIÊNCI25/AUDIÊNCI29 - APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006).
A Capitão Tenente LILIAN APARECIDA THOMAZ COELHO,
testemunha arrolada pela Defesa do SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS,
Médica Perita Militar, narrou que não estava presente no setor no dia dos fatos e que
soube do ocorrido no mesmo momento em que o Segundo Sargento AMAURY
PINTO GOMES e o Primeiro Tenente DANIEL TORRES ANDION VIDAL
também tomaram conhecimento. Informou que eles a chamaram até a Junta e lhe
mostraram o documento com a alteração e que, em virtude disso, resolveu informar
os superiores hierárquicos. Esclareceu que a relação de presença para entrega dos
exames é geralmente assinada pela Praça que estiver escalada.
Informou que essa relação é colocada junto com toda a documentação
da Junta e quem está lançando no sistema geralmente não olha a relação, só recebe
os TIS (Termo de Inspeção de Saúde). Asseverou que era possível facilmente
perceber a rasura na lista e que acreditava que qualquer pessoa, ao olhar o
documento, perceberia a rasura. Informou que acredita que a lista, em que se
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
5/13
verificou a rasura, não estava prevista em Edital, que era apenas para controle
interno, pois os editais preveem normalmente a presença do candidato e não uma
lista de presença e que a comprovação é feita por quem está recebendo a
documentação do candidato. Esclareceu que os exames ficam em uma pasta e os
dados lançados no Sistema SINAIS é que são analisados pelos médicos peritos e
quando o perito tem alguma dúvida solicita a pasta e consulta o exame. Esclareceu
que não é comum ter rasuras ou correções nos documentos e que isso chamaria
atenção (Evento 177 - AUDIÊNCI2/AUDIÊNCI3 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006).
O SO ADEMIR JUSTUS CACHANHUK, testemunha arrolada pela
Defesa do SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, informou que ficou sabendo,
por alto, que a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO chegou
atrasada na inspeção de saúde. Narrou que, em um determinado dia, que não se
lembra qual, como era auxiliar de uma Junta de Saúde Superior, um colega passou
seu contato para alguém que queria ajudar uma candidata e recebeu desse
desconhecido uma mensagem pelo aplicativo “whatsApp” falando que a candidata
chegou atrasada na inspeção e pediu ajuda pra ela, respondendo que tal auxílio era
quase impossível, pois na Junta se segue a legislação e o Edital. Salientou que a Ré
chegou atrasada no dia correto para a entrega dos exames, motivo pelo qual foi
considerada “inapta”.
Detalhou que após a inspeção de saúde, uma candidata compareceu à
Junta de Saúde para entregar um recurso e disse que tinha ido àquele local a partir
de orientação recebida no Distrito Naval para "ver se podiam fazer alguma coisa".
Pontuou ter telefonado para o Distrito Naval, tendo sido atendido por um Suboficial,
de nome DA SILVA, salvo engano, e explicou que a candidata não tinha direito a
recurso, pois tinha faltado à Inspeção de Saúde e foi considerada inapta. Afirmou
que o Suboficial DA SILVA se chateou com a informação e alterou o tom de voz;
então, ele levou o caso ao Oficial de Serviço, ao Vice-Diretor e ao Diretor,
informando aos superiores que a candidata, inclusive, já havia recebido a mensagem
de estar inapta enviada pelo Segundo-Sargento AMAURY PINTO GOMES.
Esclareceu que os militares da Junta é que são responsáveis pela
inserção dos dados no SINAIS. Esclareceu que na Marinha, normalmente, um
subordinado não age por conta própria, só mediante ordens. Informou que, em seu
local de trabalho, não usa listas de presenças, mas que na Junta de Inspeção de
Saúde II, conforme consta nas normas, existe no Edital de Convocação uma relação
com nomes de candidatos com datas. Esclareceu, com relação aos procedimentos,
que cada inspeção de saúde de candidatos segue à risca o Edital. Detalhou que tudo
é feito por meio eletrônico e que, no sistema, consta se o candidato é reprovado e
qual foi o motivo da reprovação. Asseverou que tudo está no sistema SINAIS e tudo
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
6/13
é auditado, não há como editar uma data e, caso se mude, isso constará no sistema e
o motivo da mudança (Evento 177 - AUDIÊNCI3/AUDIÊNCI10 - APM nº
7000157-11.2019.7.06.0006).
Em seu interrogatório, o Suboficial da Reserva HUMBERTO
CARLOS DOS SANTOS informou que em nenhum momento recebeu a candidata
CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO no local onde seria feita a entrega
dos exames e que, normalmente, quem recebe os candidatos é o supervisor
Segundo-Sargento AMAURY PINTO GOMES e o ex-Mn KLEBERSON
QUEIROZ REIS. Frisou que sua função é o lançamento de exames no Sistema
Informatizado Naval de Inspeção de Saúde (SINAIS) e que não viu quem fez a
alteração da lista. Informou que a lista de presença é da atribuição do Segundo-
Sargento AMAURY PINTO GOMES, que é o Supervisor da área. Salientou nunca
ter recebido pedidos para ajudar candidatos faltosos, pois todos conhecem sua
postura rigorosa. Esclareceu que todos têm acesso ao Sistema SINAIS, com uma
senha pessoal, mas que tendo em vista o acúmulo de serviço, às vezes um militar usa
o computador do outro, já com acesso ao sistema. Pontuou nunca ter existido
qualquer desconfiança entre os militares devido ao compartilhamento dos
equipamentos. Informou trabalhar no setor por aproximados 6 (seis) anos.
Esclareceu que o certame é realizado pelo 2º Distrito Naval e que os candidatos vão
para o Hospital Naval apenas para realizar exames. Informou que trabalham no
setor, além dos médicos peritos, o Segundo-Sargento AMAURY PINTO GOMES,
como supervisor, o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS e ele como auxiliares e
que a relação com o ex-Marinheiro sempre foi boa.
O ex-Marinheiro KLEBERSON QUEIROZ REIS informou que sua
função na Junta Regular de Saúde II era a de receber os candidatos ou o pessoal
militar, passar mensagem sobre a Inspeção de Saúde e lançar dados cadastrais dos
exames no Sistema Informatizado Naval de Inspeção de Saúde (SINAIS). Pontuou
exercer suas funções há 7 (sete) anos. Narrou que no dia 3 de maio de 2019, a
candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO faltou à entrega dos
exames e, no domingo, dia 5 de maio de 2019, recebeu uma chamada do Sargento
FRANCO, que já deu baixa, pedindo para ajudar uma candidata que havia perdido a
data de comparecimento. Esclareceu que ligou para o Segundo-Sargento AMAURY
PINTO GOMES e pediu autorização para atender a candidata e ele não autorizou e,
em virtude disso, informou ao Sargento FRANCO que não foi autorizado e que a
candidata não poderia ir em outro dia. Informou que no dia 6 de maio de 2019, o
Segundo-Sargento AMAURY PINTO GOMES, Supervisor do setor, não estava
presente, apenas ele e o Suboficial HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS. Pontuou
ter sido realizada a chamada dos candidatos e viu que apenas uma candidata não
havia sido chamada e, indagada, ela informou ter perdido a data estipulada e
resolveu ir naquele dia.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
7/13
Alegando não ter autoridade para atendê-la, pois sabia que ela já tinha
tido o atendimento negado em consulta ao Segundo-Sargento AMAURY PINTO
GOMES, afirmou ter recebido autorização do Suboficial HUMBERTO CARLOS
DOS SANTOS, militar mais antigo presente no local, para colocá-la na fila, já que
ela já estava lá e portava os documentos necessários. Esclareceu ter pedido
autorização ao Suboficial HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS para usar o
corretivo para não atrapalhar na hora de passarem a mensagem no final do processo
e que não viu nada demais nisso, porque era um controle criado internamente e não
iria para lugar nenhum. Reiterou que a lista de comparecimento não é um
documento oficial e que, inclusive, uma das médicas usava uma caneta cor de rosa
para fazer suas anotações na relação e que havia outras com várias rasuras.
Detalhou que o Suboficial HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS
atendeu a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO, recebeu seus
documentos e lançou os dados de seus exames no sistema SINAIS. Asseverou que,
naquele dia, a primeira autorização obtida do Suboficial HUMBERTO CARLOS
DOS SANTOS foi para atestar a presença da candidata na Junta, depois recebeu
seus documentos e, consequentemente, autorizou a participar das demais etapas do
processo seletivo. Asseverou, também, que não conhecia a candidata ora Ré e que
não recebeu nenhum tipo de vantagem para fazer a correção na relação e que em
nenhum momento a candidata lhe pediu para passar corretivo na relação. Ao final,
declarou que não sabia que sua conduta iria gerar todo esse problema e que não
queria prejudicar ninguém (Evento 242 - AUDIÊNCI6/AUDIÊNCI11 - APM nº
7000157-11.2019.7.06.0006).
Em seu interrogatório, a Ré CLARA CARVALHO DA MOTA
MORGADO declarou que tinha conhecimento do Edital de Convocação para o
exame e que só conhecia o calendário que previa o mês inteiro para recebimento de
exames. Salientou ter tomado conhecimento que havia faltado na data estipulada
para a apresentação de seus exames à noite (3 de maio de 2019), quando foi verificar
no site da Marinha o andamento do certame, motivo pelo qual resolveu comparecer,
no próximo dia útil, uma segunda-feira, 6 de maio de 2019, na Junta para conversar
com os responsáveis. Esclareceu que não conhece nenhum militar, não tem nenhum
parente, nem mesmo o militar chamado MORGADO, citado por uma testemunha.
Esclareceu ter contado o ocorrido para seu esposo, que é policial militar, e ele pediu
ajuda a um amigo que conhecia um militar, mas a única ajuda recebida foram as
informações sobre o procedimento a ser adotado, mas não a burla do procedimento.
Narrou ter levado os documentos à Junta no dia 6 de maio de 2019 por
própria liberalidade, pois não havia recebido autorização de ninguém para fazê-lo,
esperou para conversar com o responsável e que ao final da chamada, por ter ficado
de fora, o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS lhe perguntou quem era e ela se
apresentou e explicou sua situação, perguntando o que poderia ser feito. Salientou
que, após isso, o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS entrou na sala e foi
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
8/13
solicitar autorização para o Suboficial da Reserva HUMBERTO CARLOS DOS
SANTOS e ela ficou aguardando do lado de fora, não sabendo o que foi tratado
entre eles. Esclareceu que, após autorizada, entrou na sala e entregou seus
documentos para o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS e assinou a lista, já com
o corretivo, que ele lhe apresentou.
Asseverou ter perguntado se deveria assinar ali mesmo e recebeu a
confirmação do então Marinheiro, que esclareceu que aquela lista era somente para
controlar o recebimento dos documentos. Informou que, em seguida, foi atendida
pelo Suboficial HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS que, segundo ela, lançava
os exames feitos no computador e realizava os exames oftalmológicos. Informou
que não tinha nenhum relacionamento prévio com o ex-Mn KLEBERSON
QUEIROZ REIS e que não lhe ofereceu nenhum tipo de vantagem para receber os
documentos (Evento 242 - AUDIENCI12/AUDIENCI14 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006).
Traçado o panorama fático, o que inicialmente se extrai é que nenhuma
das testemunhas presenciou a suposta autorização dada pelo SO HUMBERTO
CARLOS DOS SANTOS para que o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS
atendesse a candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO e realizasse
rasuras na lista de comparecimento a fim de favorecê-la. Há somente a palavra de
um contra a do outro. Contudo, não há como atestar a existência ou inexistência de
ordem ou autorização expressa para a rasura e recebimento dos documentos.
No entanto, fato é que a lista de comparecimento relativa ao dia 3 de
maio de 2019 foi rasurada grosseiramente e sobre a emenda foi lançada a assinatura
da Ré CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO como se tivesse comparecido
na data estipulada para a entrega dos exames médicos e exames de saúde. E mais,
que os exames por ela entregues extemporaneamente foram lançados no Sistema
Informatizado Naval de Inspeção de Saúde (SINAIS) pelo Suboficial da Reserva
HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS.
Dessa forma, quanto à materialidade e à autoria, não pairam dúvidas,
vez que ficou demonstrado nos autos que as rasuras foram realizadas pelo ex-Mn
KLEBERSON QUEIROZ REIS e que a assinatura foi sobreposta sobre a alteração
no documento pela candidata CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO. E isso
nem mesmo é objeto de impugnação pelas partes. Contudo, a natureza do objeto
falsificado merece maior avaliação: tratava-se de documento ou não?
Em relação à Ré civil CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO,
as provas coligidas não revelaram, indene de dúvidas, se ela sabia ou não a natureza
da lista que assinou, ou seja, se se tratava de um documento formal do
comparecimento dos candidatos ou, simplesmente, uma lista interna de controle da
entrega de exames.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
9/13
Restou claro, contudo, que a mencionada lista não se tratava de um
documento formal, mas de mera anotação informal feita pelos militares que
recebiam os documentos, tanto é que a tal listagem não servia para comprovar o
comparecimento dos candidatos, o que foi enfatizado pela própria Ré, que pontuou
ter o documento sido lhe apresentado como sendo um recibo de documentos, e
corroborado pela testemunha Segundo Sargento AMAURY PINTO GOMES, que
afirmou que o pessoal da Junta se baseia, quanto à presença dos candidatos, na lista
constante do Aviso de Convocação e na Mensagem que recebe do 2º Distrito Naval,
não na relação feita pelos militares que recebem os documentos (Evento 242 -
AUDIENCI12/AUDIENCI14 e Evento 48 - AUDIENCI8/AUDIENCI17 - APM nº
7000157-11.2019.7.06.0006).
No que tange à arguição do MPM de que o Apelado ex-Mn
KLEBERSON QUEIROZ REIS descumpriu ordens superiores, dada em dia anterior
à data dos fatos, e alterou a lista de presença para beneficiar a candidata, essa não
encontra guarida, indene de dúvidas, nas provas colacionadas. Ao contrário,
verifica-se que, na oportunidade, estava presente na sala o SO HUMBERTO
CARLOS DOS SANTOS, que mesmo na Reserva e prestando Tarefa por Tempo
Certo, era superior hierárquico tanto do Segundo-Sargento AMAURY PINTO
GOMES quanto do ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, e pairam dúvidas,
justamente, sobre a autorização ou ordem do militar mais antigo presente no setor
para que as condutas ocorressem.
Nesse mote, o Apelado pode, de fato, ter sido autorizado a rasurar a
lista, colher a assinatura da Ré e receber dela os documentos, os quais foram
lançados no Sistema Informatizado Naval de Inspeção de Saúde (SINAIS) pelo
Suboficial da Reserva HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS. Ora, como ele, na
condição de superior hierárquico, faria a inserção de dados no sistema a partir de
documentos que não autorizou receber?
Ademais, o Primeiro-Tenente DANIEL TORRES ANDION VIDAL
afirmou em Juízo que o SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS era o
Supervisor do setor, responsável pelo recebimento de exames. A Capitão-Tenente
LILIAN APARECIDA THOMAZ COELHO e o Segundo Sargento AMAURY
PINTO GOMES esclareceram que a relação de presença para entrega dos exames
estava assinada pela Praça escalada, que era o Apelado. (Evento 48 -
AUDIENCI19/AUDIENCI23
e
AUDIÊNCI25/AUDIÊNCI29
e
AUDIÊNCI8/AUDIÊNCI17- APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006).
Sendo assim, não é crível que o militar mais antigo, estando presente,
não tenha visto os fatos acontecerem e que o ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ
REIS, por conta própria e sem autorização, tenha recebido, adulterado a lista de
presença de forma grosseira e facilmente detectável, permitido que a candidata
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
10/13
sobrepusesse sua assinatura sobre as rasuras feitas. E mais, sendo o militar escalado
para o recebimento dos exames naquele dia, seria facilmente identificado como o
responsável pela conduta.
Dessa forma, tendo em vista as divergências no interrogatório dos dois
militares e como estavam apenas os dois presentes no setor, sem testemunhas, existe
uma dúvida razoável sobre ter existido autorização ou ordem do superior hierárquico
e não ficou suficientemente comprovado, em todo arcabouço probatório, que o ex-
Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, por conta própria, tenha promovido a rasura na
lista para beneficiar a Ré Civil CLARA CARVALHO DA MOTA MORGADO,
permitindo que ela assinasse, no dia 6 de maio de 2019, como se tivesse
comparecido e entregue sua documentação no dia 3 de maio de 2019.
No que concerne à alegação do MPM de que a Apelada CLARA
CARVALHO DA MOTA MORGADO tenha se beneficiado, conscientemente, do
ato ilícito de assinar o documento, sobrepondo sua assinatura sobre a adulteração,
com data retroativa, com o fins de aprovação no processo seletivo, também não
assiste razão ao MPM, pois não há comprovação de que ela tenha usado de
subterfúgios para burlar as regras editalícias ou enganar os militares que
compunham a Junta de Saúde. Ademais, como já enfatizado, a lista rasurada a ela
apresentada para assinatura não ostentava o status de documento, pois se tratava de
simples registro para controle interno, sem validade para fins de comprovação do
comparecimento dos candidatos.
O que se extrai dos depoimentos é que a Apelada chegou ao local,
explicou sua situação e recebeu permissão expressa para entregar seus exames ao
ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, sendo essa autorização convalidada, depois,
pelo SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, que a atendeu e lançou seus
exames no sistema SINAIS. Reitero, portanto, que a Ré não se valeu de qualquer
manobra espúria para assinar a relação de comparecimento.
O MPM sustentou, também, que diferentemente do que entendeu a
Juíza a quo, a lista de comparecimento era, sim, um documento que compunha os
procedimentos do processo seletivo, pois foi necessário alterá-la para que a
candidata prosseguisse concorrendo no certame, sendo a relação a base dos
lançamentos no Sistema SINAIS. Contudo, como já enfatizado, o que se extrai dos
autos é que esse documento não integrava o Edital de Convocação e que era tido
como um simples recibo interno dos exames e que não servia de lastro para a
inserção de dados no Sistema SINAIS. Além disso, restou evidenciado que várias
dessas listas de comparecimento continham algumas rasuras e anotações, como pode
ser verificado em outras listagens de comparecimento anexadas aos autos (Evento
271 - OFIC2 – Fls. 1, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19 e 26 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006), pois elas não seguiam para o escalão superior como uma peça
do processo.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
11/13
Nesse ponto é interessante esclarecer que o documento público é
aquele elaborado na forma prevista em lei, por funcionário público no exercício de
suas atribuições, observado as formalidades condicionantes de sua eficácia jurídica
no país. O documento particular é aquele que não é enquadrado como documento
público, mas que, para caracterizar a falsificação prevista no art. 311 do CPM, em
ambos os casos, sua alteração atente contra a administração ou o serviço militar.
Como já amplamente demonstrado, insisto em apontar que, de acordo
com a prova testemunhal produzida em Juízo, a lista de comparecimento não
constituía documento formal apto a comprovar o comparecimento dos candidatos ao
certame ou a entrega dos documentos, mas, sim, mero controle interno, conforme se
extrai dos depoimentos do Segundo Sargento AMAURY PINTO GOMES, que
afirmou que, quanto à checagem da presença dos candidatos, o pessoal da Junta se
baseava na lista constante no Aviso de Convocação e na Mensagem que recebia do
2º Distrito Naval (Evento 48 - AUDIÊNCI8/AUDIÊNCI17 - APM nº 7000157-
11.2019.7.06.0006); do Réu SO HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, que
afirmou que a lista nem acompanhava os exames (Evento
242
–
AUDIÊNCI4/AUDIÊNCI6 - APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006) e pela Capitão-
Tenente LILIAN APARECIDA THOMAZ COELHO, que esclareceu que a lista não
estava prevista em Edital e era apenas para controle interno (Evento 177 -
AUDIÊNCI2/AUDIÊNCI3 - APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006).
Assim, é importante ressaltar que, conforme se extrai dos autos, a
rasura ou alteração versada nestes autos não ostenta as características de uma
alteração que tivesse o objetivo de causar erro àqueles a quem se destinava o
documento, pois todos que tiveram acesso foram uníssonos em relatar que a
alteração era facilmente perceptível, por qualquer pessoa, como pode ser verificado
na própria cópia da lista de comparecimento anexada aos autos (Evento 271 - OFIC3
- Fl. 19 - APM nº 7000157-11.2019.7.06.0006).
E, para essas situações, o STM tem assim decidido:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 311 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE
PAPELETA
MÉDICA
DE
DISPENSA.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
DOCUMENTO NÃO AUTENTICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Rejeita-se
a preliminar do Parquet das Armas que pugnou pela nulidade do Decisum a quo
por violação a não surpresa, tendo em vista a inobservância do princípio do
contraditório, uma vez que o Juízo primevo absolveu o apelado sob o fundamento
de que não haveria demonstração da materialidade delitiva por ausência de provas,
argumento não sustentado pela Defesa e do qual não restou oportunizada a
contradita do MPM, o que contrariou o art. 10 do CPC. In specie, o Órgão
Julgador originário, acertadamente, após análise cognitiva exauriente dos autos,
destacou a desídia do MPM em demonstrar provas robustas para a condenação do
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
12/13
agente, absolvendo-o, por consequência, com fulcro na atipicidade da conduta pela
ausência de elementos fundantes a demonstrar o agir criminoso. No tocante à
materialidade do delito previsto no art. 311 do CPM, depreende-se do exame das
provas acostadas, ter restado controversa a falsidade documental, à vista da não
apresentação dos documentos oficiais. Sob outro viés, há dúvidas quanto à
veracidade dos documentos apresentados porque o falso revelou-se grosseiro o
suficiente para caracterização de meio absolutamente ineficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pela normativa castrense, ex vi do art. 32 do CPM. A
cópia simples do documento supostamente alterado, que instruiu o inquérito e a
ação penal, consubstanciou-se em uma fotocópia não autenticada, com péssima
qualidade e legibilidade, portanto, falsificação grosseira (mesmo em um
documento original), traduzindo fato atípico para o direito penal. Recurso
desprovido. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000812-32.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de
Publicação: 24/05/2021). (Grifo nosso.)
“EMENTA: CRIME CAPITULADO NO ART. 311 DO CPM. EMBARGOS
OPOSTOS PELA DEFESA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO, EM SEDE DE
APELAÇÃO, QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A
QUO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. I - O documento falso apresentado pelo embargante, consistente na
inserção de informação sobre concessão de licença médica em receituário médico,
não foi considerado hábil a iludir o "homem médio" e não se revelou eficaz para
alcançar o fim a que se propunha, haja vista se tratar de contrafação oca e
grosseira. II - Deve prevalecer a tese defendida no voto divergente, no qual se
encontram os substratos que conduzem ao resultado de que se configurou a
tentativa imperfeita, também conhecida por crime impossível, na forma do art. 32,
primeira parte, do CPM, autorizando, em virtude disso, a reforma da Sentença do
Juízo a quo, para absolver o embargante do crime capitulado no art. 311 do CPM,
com supedâneo no art. 439, alínea b, do CPPM. III - Acolhimento dos embargos
infringentes e de nulidade. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001073-31.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020). (Grifo nosso.)
Dessa forma, a lista de comparecimento, não constante do Edital, teve
sua rasuras feitas de forma grosseira a tal ponto que permite se verificar a ictu oculi,
já que o corretor foi aplicado sem a preocupação de se caracterizar uma falsificação
com objetivo de angariar vantagens ou de que sua alteração pudesse vir atentar
contra a administração ou o serviço militar.
Com efeito, o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente
para sustentar um decreto condenatório em relação à falsidade documental, sendo
imperiosa a manutenção da absolvição dos Apelados Civil CLARA CARVALHO
DA MOTA MORGADO e ex-Mn KLEBERSON QUEIROZ REIS, respectivamente,
dos crimes previstos no art. 311 e art. 311, § 1º do CPM, ambos do CPM.
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 17:05
:: 40001347713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
13/13
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347713v7 e
do código CRC 74109fe8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 22:14:27
7000027-02.2022.7.00.0000
40001347713 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR